Tribunal: TJDFT
Processo: 0707741-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707741-81.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA PEREIRA ARAUJO, IRECE MARCIA DE OLIVIO BISSOLATTI APELADO: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a) para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator